Tribunal: TJMT
Processo: 1047653-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047653-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Nulidade, Citação, Causas Supervenientes à Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (EMBARGANTE), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (EMBARGADO), VANESSA CAMARGO MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
PAULO CESAR SANTOS DORILEO.

EMBARGADO(S):
ARAISA FERREIRA DE SOUSA.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DE DESPEJO
.
COBRANÇA DE ALUGUEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR SANTOS DORILEO
contra acórdão que,
negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento, mantendo a
integralidade da
decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais posteriores à migração do processo físico para o sistema
PJe
e deferiu a liquidação das cotas de
capital penhoradas, até o limite do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 272, § 5o, do CPC/2015 a processo distribuído sob a vigência do CPC/1973, à luz do princípio do tempus
regit

actum
e das regras de transição processual;

(
ii
)
aferir eventual
omissão
quanto à análise do
prejuízo processual
, em razão da alegada irregularidade das intimações realizadas em
nome de apenas um dos advogados constituídos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, a controvérsia relativa à validade das intimações realizadas após a migração do feito para o sistema eletrônico, concluindo que, ausente requerimento expresso de intimação exclusiva, é válida a comunicação processual dirigida a qualquer dos advogados regularmente constituídos.

Também não se verifica omissão quanto ao alegado prejuízo processual, quando o julgado consigna expressamente que a parte
não indicou qual ato deixou de praticar, qual prazo perdeu ou qual defesa restou inviabilizada
, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A arguição tardia do vício, somente após o prosseguimento da execução, atrai a incidência da
preclusão
, sendo incompatível com a boa-fé processual a invocação posterior de nulidade de algibeira.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
,
arts
.
14, 272, § 5o, 278, 282, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO CESAR SANTOS DORILEO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021875-32.2014.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 272, § 5o, do CPC/2015, defendendo que o processo originário foi distribuído sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seria necessária análise específica acerca do direito intertemporal, à luz dos
arts
. 14 e 1.046 do CPC, bem como do princípio do tempus
regit

actum
.

Sustenta, ainda, omissão quanto à
análise do prejuízo processual
, afirmando que a irregularidade das intimações teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente por ter inviabilizado a manifestação tempestiva sobre atos relevantes do processo, não tendo o acórdão examinado que a própria falha de intimação teria sido a causa da ausência de insurgência anterior.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração,
para sanar as
omissões apontadas,
com
atribuição de efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

A
parte embargada apresentou contrarrazões
no ID.
354869372
, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, e que os embargos possuem caráter meramente
protelatório
, buscando rediscutir matéria já decidida. Requer, assim, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos, bem como o indeferimento do pedido de efeitos modificat
ivos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
PAULO CESAR SANTOS
DORILEO.

EMBARGADO(S):
ARAISA FERREIRA DE SOUSA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

PAULO CESAR SANTOS DORILEO

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se, em sua integralidad
e, a
r. decisão
agravada.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELANTE: PAULO CESAR SANTOS DORILEO

APELADO:
ARAISA FERREIRA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Cesar Santos
Dorileo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021875-32.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem — no qual se alegava nulidade dos atos processuais posteriores à migração do processo físico para o sistema
PJe
— e, na sequência, deferiu a liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED Mato Grosso, até o limite do crédito exequendo.

Pois bem. Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Da alegada nulidade processual e da imprescindível demonstração de prejuízo.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação acerca de eventual nulidade decorrente da realização de intimações exclusivamente em nome de um dos advogados constituídos pelo executado, após a migração do feito físico para o sistema
PJe
, e se tal circunstância teria o condão de invalidar os atos subsequentes, inclusive a liquidação das cotas de capital objeto de penhora.

A decisão recorrida, contudo, não merece censura.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi distribuída no ano de 2014, sob a égide do CPC/1973, oportunidade em que o executado constituiu quatro patronos, regularmente habilitados por meio de instrumento procuratório.

Após a digitalização do processo e sua inserção no sistema
PJe
, constatou-se que apenas um dos advogados foi devidamente cadastrado na plataforma eletrônica, passando a receber as comunicações processuais. Ainda assim, consoante consignado na decisão agravada, as partes foram formalmente cientificadas acerca da migração, nos termos da Portaria Conjunta no 371/PRES-CGJ do TJMT, sendo-lhes assegurado prazo para eventual apontamento de inconsistências.

Nada obstante, o executado permaneceu inerte, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após a determinação de liquidação das cotas de capital penhoradas, inexistindo qualquer impugnação anterior quanto à forma das intimações realizadas.

A parte agravante sustenta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, não indica de maneira objetiva qual ato processual deixou de praticar, qual prazo perdeu ou qual defesa restou inviabilizada em razão de a intimação ter sido direcionada a apenas um dos patronos.

O ordenamento processual brasileiro consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 282, §1o, do CPC, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, tal demonstração inexiste. Ao revés, verifica-se que o advogado regularmente cadastrado apresentou manifestações nos autos, o que evidencia o acompanhamento processual e afasta qualquer alegação de cerceamento.

Prosseguindo, no que concerne ao art. 272, §5o, do CPC, o dispositivo estabelece que a nulidade somente se configura quando houver requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinados advogados e tal determinação não seja observada.

A interpretação literal, sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que, havendo pluralidade de procuradores regularmente constituídos e inexistindo pedido específico de intimação exclusiva, reputa-se válida a comunicação realizada em nome de qualquer deles. A finalidade do dispositivo é resguardar a parte de eventual prejuízo quando houver delimitação expressa do patrono responsável pelo acompanhamento processual, o que não se verifica na hipótese.

Assim, sob a perspectiva normativa e fática, a intimação dirigida a um dos advogados constituídos não afronta o art. 272, §5o, do CPC, tampouco enseja nulidade.

2. Da preclusão e da vedação à denominada nulidade de algibeira.

Outro ponto relevante refere-se ao momento em que a nulidade foi arguida.

O art. 278 do CPC dispõe que a parte deve suscitar a nulidade na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. No caso, a migração do processo para o ambiente eletrônico ocorreu há significativo lapso temporal, tendo sido oportunizada manifestação às partes acerca da digitalização. Ainda assim, não houve insurgência naquele momento.

A alegação somente foi formulada após a determinação de liquidação das cotas de capital, revelando conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação. A jurisprudência é firme ao repelir a chamada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela retenção estratégica de vício processual para ser invocado apenas quando conveniente à parte.

Outrossim, tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência dominante deste Sodalício, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. DESPROVIMENTO.

[...] Tese de julgamento: 1. A citação realizada por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp, em conformidade com a Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, é válida quando utilizado número de telefone indicado na própria petição inicial. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, ainda que para arguir a nulidade da citação, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/15. 3.
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.-
(N.U 1000874-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

À luz da ponderação entre os princípios do contraditório e da segurança jurídica, impõe-se privilegiar a estabilidade dos atos processuais regularmente praticados, sobretudo quando ausente prova de prejuízo e evidenciada a inércia da parte em momento oportuno.

3. Da regularidade da liquidação das cotas de capital penhoradas.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise da liquidação das cotas de capital penhoradas junto à UNICRED, deferida até o limite do crédito exequendo.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a penhora foi regularmente determinada e efetivada, com a devida intimação do executado. O art. 797 do CPC consagra o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, sendo a expropriação dos bens constritos consequência lógica e necessária do procedimento executivo.

Não há ilegalidade no deferimento da liquidação, mormente diante da ausência de impugnação tempestiva à constrição anteriormente realizada.

Em síntese, não houve requerimento expresso de intimação exclusiva; a comunicação processual dirigida a um dos advogados regularmente constituídos é válida; inexiste demonstração de prejuízo concreto; a nulidade foi arguida tardiamente, operando-se a preclusão; e a liquidação das cotas penhoradas configura ato regular no curso da execução.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Por fim, considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

[...]

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à correta aplicação do direito intertemporal, ao argumento de que o processo originário foi distribuído no ano de 2014, sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seria indevida a aplicação direta do art. 272, § 5o, do CPC/2015 à controvérsia envolvendo as intimações processuais posteriores à migração do feito para o sistema
PJe
. Sustenta que o julgado não enfrentou adequadamente a incidência do princípio tempus
regit

actum
, tampouco as regras de transição previstas nos
arts
. 14 e 1.046 do CPC.

Sustenta ainda a existência de omissão quanto ao prejuízo processual, afirmando que a irregularidade das intimações comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque teria inviabilizado manifestação tempestiva acerca de atos processuais relevantes. Aduz que o acórdão
limitou-se
a afirmar a inexistência de prejuízo concreto, sem examinar que a própria irregularidade na comunicação processual teria sido a causa da ausência
de insurgência anterior.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa acerca dos
arts
. 272, § 5o, 14, 1.046, 9
o
e 10
o
do CPC, além do art. 5o, LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões a parte embargada alega que não há qualquer vício no acórdão, sustentando que os embargos se limitam à reiteração de teses já examinadas e rejeitadas pelo Colegiado. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição integral dos embargos, com o indeferimento dos efeitos modificativos e, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do art. 272, § 5o, do CPC/2015 o processo distribuído sob a vigência do CPC/1973, não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão enfrentou, de forma suficiente a controvérsia, ao concluir que a validade das intimações posteriores à migração do feito deveria ser examinada à luz do regime jurídico aplicável ao tempo da prática do ato processual impugnado, reconhecendo, assim, a regularidade das comunicações realizadas em nome de um dos patronos regularmente constituídos.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao prejuízo processual.

O acórdão foi expresso ao consignar que
o embargante
não indicou qual ato processual deixou de praticar, qual prazo perdeu ou qual defesa restou inviabilizada em razão da forma pela qual as intimações foram realizadas, ressaltando, inclusive, o efetivo acompanhamento do feito por patrono regularmente cadastrado no sistema.

Logo, houve enfrentamento direto e suficiente da questão atinente ao
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo certo que a mera discordância da parte com a conclusão adotada, no sentido da inexistência de prejuízo concreto, não transmuda o julgamento em omisso.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação da Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026